Tribunal: TJPA
Processo: 0801466-15.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801466-15.2022.8.14.0501

APELANTE: NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI, BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE EXASPERAÇÃO INJUSTIFICADA DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Nalbert Wallacy da Silva Davi e Bruno de Oliveira contra sentença que os condenou, respectivamente, por peculato e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 312 c/c 327, §1º, do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003) e apenas por este último delito, no caso de Bruno. A condenação se deu com base em prova testemunhal e confissão judicial, relacionada à subtração de armas de cartório policial e sua entrega a traficante em troca de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é nula a condenação por ausência de laudo pericial das armas de fogo; (ii) examinar a existência de dolo específico no crime de peculato; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas, inclusive quanto à fixação da pena-base, aplicação de atenuantes, agravantes e regime inicial; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo pericial das armas não impede a condenação pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta e perigo abstrato.

4. Restou comprovado o dolo específico no crime de peculato, mediante confissão judicial e depoimentos convergentes de testemunhas oculares.

5. Verificada nulidade parcial da dosimetria em razão da exasperação da pena-base sem fundamentação concreta, contrariando os princípios da motivação das decisões e da individualização da pena.

6. Em relação a Bruno de Oliveira, constatado
bis in idem
na valoração negativa dos antecedentes e da personalidade com base na mesma condenação. Correta, contudo, a consideração da reincidência e de condenação diversa como maus antecedentes.

7. Correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreensão ou de laudo pericial das armas de fogo não obsta a condenação por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), desde que outros elementos probatórios demonstrem a materialidade e autoria. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e autônoma nos vetores do art. 59 do Código Penal. 3. É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, desde que amparada em condenações distintas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 69; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.341.370/MT; STJ, Tema Repetitivo 1077.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI
e
BRUNO DE OLIVEIRA
e

interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que os condenou nos seguintes termos:

-
NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI,
como incurso nos tipos penais insertos no art. 312, c/c art. 327, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 14 da Lei 10.826/2003, após cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 11 (onze) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita; e,

-
BRUNO DE OLIVEIRA,
pela prática do crime capitulado no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época da conduta ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22782083) que entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2021, o apelante
NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI
, estagiário na Delegacia da 9ª Seccional Distrital de Mosqueiro, subtraiu do cartório policial armas de fogo, munições, entorpecentes e valores em dinheiro, que estavam sob sua guarda em razão das funções que desempenhava. Escreve que os objetos haviam sido entregues a ele por determinação da escrivã e deveriam ser encaminhados para acautelamento, no entanto, desapareceram.

Relata a incoativa que
NALBERT
possuía cópia da chave do cartório e foi visto entrando no local fora do horário de expediente, carregando mochila, em atitude considerada suspeita. Após o desaparecimento dos itens, foi instaurado procedimento interno e ouvidas testemunhas, que relataram circunstâncias indicativas de sua responsabilidade.

Aduz que no curso da investigação,
NALBERT
confessou ter subtraído os bens a pedido do corréu
BRUNO DE OLIVEIRA
, conhecido traficante, em troca de pagamento em dinheiro. Relatou ter recebido R$ 500,00 inicialmente e a promessa de mais R$ 1.000,00. Também mencionou a retirada de envelope com cerca de R$ 3.000,00 em espécie.

Em
razões recursais
(ID 26703509), a defesa de
NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI,
sustenta inicialmente a nulidade parcial da sentença por ausência de comprovação da materialidade delitiva quanto ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), notadamente pela inexistência de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva das armas supostamente subtraídas. Aduz, com base em precedentes jurisprudenciais, que a ausência de perícia impossibilita a comprovação da tipicidade da conduta, pleiteando, por isso, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Em relação ao crime de peculato (art. 312 do CP), alega inexistência de dolo específico de apropriação ou desvio, afirmando que não houve intuito de proveito pessoal, tampouco benefício indevido, enfatizando a imaturidade e inexperiência do apelante à época dos fatos, que contava 18 anos. Ressalta, ainda, a fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.

No que toca à dosimetria da pena, argumenta que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são inteiramente favoráveis ao apelante, não havendo elementos que justifiquem a exasperação das penas-base. Critica, especialmente, a desconsideração efetiva das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, além da fixação de regime inicial mais gravoso do que o necessário.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença, com a consequente absolvição do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas, mediante aplicação correta das atenuantes legais, readequação da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime inicial menos gravoso, em respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Em
contrarrazões
(ID 29019890), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, no intuito de que sejam retificadas para que sejam somadas as penas aplicadas aos crimes e, com base nessa unificação, apenas um regime aplicado, sem aplicação de pena restritiva de direitos.

O apelante
BRUNO DE OLIVEIRA,
em razões de recurso (ID 34586043), impugna a majoração da pena-base, sob a tese de ausência de fundamentação concreta nos vetores do art. 59 do CP, além de
bis in idem
pela utilização simultânea dos antecedentes como circunstância judicial e agravante de reincidência.

Aduz que a confissão espontânea, embora reconhecida, não teve impacto efetivo na pena, e requer sua compensação com a reincidência. Clama, ainda, pela fixação do regime aberto, diante das circunstâncias favoráveis e da ausência de violência, ou, alternativamente, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões
(ID 25163827), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
“fim de corrigir a pena fixada para o quantum de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-se, entretanto, o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto”
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os apelos. Relativamente ao réu NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI, que
“seja revista relativamente a dosimetria da pena, pela aplicação da atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa, redimensionando-se a pena definitiva e adequando o regime inicial de cumprimento, se for o caso”.
No que pertine a BRUNO DE OLIVEIRA,
“para que a sentença seja revista relativamente a aplicação da atenuante de confissão espontânea, redimensionando-se a pena definitiva e o regime inicial de cumprimento”.

É relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. RECURSO DE
NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI:

1.1. Do crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. Nulidade por ausência de Laudo Pericial:

Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa de
NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI
, na qual sustenta a nulidade parcial da sentença sob a alegação de ausência de comprovação da materialidade delitiva do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Fundamenta a alegação na inexistência de laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva das armas supostamente subtraídas, pelo que pleiteia a absolvição do réu com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

A tese defensiva, todavia, não merece acolhida.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
“é considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de dolo específico”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025). Nesse contexto, a apreensão do artefato tampouco constitui condição essencial para a configuração da materialidade delitiva.

No caso concreto, há prova robusta da materialidade e da autoria do delito, com base em múltiplos depoimentos prestados em juízo por testemunhas presenciais e qualificadas, como escrivães, investigadores e o próprio delegado de polícia, todas confirmando a dinâmica da subtração das armas e o acesso exclusivo que o réu possuía ao local de guarda do material apreendido.

Francisco José Lima Sarmento
, escrivão de polícia, declarou que
Nalbert
era estagiário no cartório e possuía cópia da chave do local onde ficavam os bens apreendidos. Relatou que
Nalbert

estava frequentemente presente fora de seu horário de expediente e que foi o último a manusear a pasta contendo as armas, antes do desaparecimento.

Heliana Socorro da Silva Lima
, escrivã, confirmou que entregou as armas diretamente a
Nalbert
para que este as encaminhasse à perícia, destacando que, após o sumiço, todos os esforços de localização foram infrutíferos.

José Roberto Chaves de Araújo
, investigador, detalhou a movimentação da pasta azul onde os objetos deveriam estar, narrando que
Nalbert
lhe entregou o material e que, ao recebê-la, já estava visivelmente sem armas, fato que denota tentativa de encobrimento da subtração.

O
Delegado Heitor Magno Guimarães
declarou que, ao tomar ciência do sumiço, identificou que
Nalbert
era o único com acesso aos armários e que, após diligências internas, o próprio estagiário confessou o furto das armas, inclusive detalhando como violou o armário e quem recebeu os objetos subtraídos (corréu Bruno de Oliveira).

A confissão do réu
Nalbert Wallacy da Silva Davi
foi reafirmada em juízo, oportunidade em que admitiu expressamente ter retirado duas pistolas da delegacia, armazenadas em saco de papel, e as vendido ao corréu Bruno, pelo valor de R$ 500,00. Ainda que tenha negado a subtração de outros itens, sua confissão sobre as armas foi clara e compatível com os demais elementos dos autos.

Além disso,
Bruno de Oliveira
, interrogado em audiência, também confirmou a aquisição das armas, corroborando a versão dos fatos apresentada por
Nalbert
e pelas testemunhas policiais.

Dessa forma, mesmo na ausência de laudo técnico-pericial, cuja elaboração restou inviabilizada pela não recuperação do armamento, tem-se claramente demonstrada a ocorrência do crime por meio da confissão judicial do acusado e da convergência de testemunhos firmes e objetivos. A materialidade se revela não apenas pela confissão espontânea, mas também pela narrativa das circunstâncias do desaparecimento e pela identificação dos bens, com descrição precisa das armas de fogo: pistolas e espingarda, com carregadores e munição.

Não há, pois, nulidade a reconhecer. Ao contrário, os elementos probatórios são suficientes para sustentar, com segurança, a condenação imposta na origem, notadamente, porque a ausência de perícia ou apreensão não obsta a condenação quando há outras provas nos autos a atestar a existência e a natureza do armamento.

1.2. Pleito absolutório. Crime de
Peculato. Dolo específico e provas da autoria:

A defesa do apelante
Nalbert Wallacy da Silva Davi
, aduz, ainda, que sua condenação pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal) deve ser afastada, sob as teses de inexistência de dolo específico, pois o réu não teria agido com intenção de se apropriar ou desviar os bens para si ou para outrem; ausência de proveito pessoal ou benefício indevido; imaturidade e inexperiência do agente, que contava 18 (dezoito) anos na data dos fatos; e, fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.

Sem razão, todavia.

Dessarte, a configuração do crime de peculato-apropriação exige, além da condição de funcionário público (ou equiparado), o dolo específico de apropriação ou desvio de bem público em benefício próprio ou alheio. No caso em exame, os elementos de prova constantes dos autos demonstram, com segurança, a presença do dolo e da autoria.

Com efeito, a materialidade está consubstanciada nos autos do procedimento de apuração interna da Seccional de Mosqueiro, que deram ensejo à denúncia. A autoria, por sua vez, é confirmada de forma convergente por diversos depoimentos colhidos em juízo, especialmente de servidores públicos que presenciaram o desaparecimento dos bens e relataram a conduta atípica do réu, então estagiário.

A testemunha
Francisco José Lima Sarmento
(escrivão) afirmou que as armas desaparecidas estavam sob responsabilidade de
Nalbert
, que tinha acesso à chave do cartório e se fazia presente em horários irregulares. Mencionou, ainda, que o réu auxiliou na busca pela pasta azul onde os bens deveriam estar, mas que a pasta foi encontrada vazia.

O
delegado Heitor Magno Guimarães
confirmou que, ao tomar conhecimento do sumiço, determinou a apuração interna, ocasião em que várias testemunhas relataram movimentações suspeitas de
Nalbert
, inclusive em finais de semana. O mesmo delegado narrou que o réu
confessou espontaneamente
a subtração das armas, descrevendo o modo de obtenção dos objetos e a entrega posterior a terceiro mediante pagamento.

O
investigador José Roberto Chaves de Araújo
também confirmou que recebeu a pasta vazia das mãos de
Nalbert
, sem que armas ou munições estivessem contidas nela, e que soube, após seu retorno de férias, que o estagiário era o responsável pela subtração.

Ademais, a testemunha
Heliana Socorro da Silva Lima
, escrivã, declarou ter repassado diretamente as armas ao estagiário
Nalbert
, para que este as encaminhasse à perícia, o que reforça a posse qualificada do réu sobre os bens públicos em razão da função.

Em seu próprio interrogatório judicial, o réu
confessou ter se apropriado de duas pistolas
, vendendo-as por R$ 500,00 a
Bruno de Oliveira
, o que confirma a existência do elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo específico, ao demonstrar o
intuito de obter vantagem econômica indevida
por meio da apropriação de bens sob sua guarda.

Ainda que o réu tenha mencionado sua pouca idade e possível coação, tais elementos não afastam a responsabilidade penal, especialmente diante da lucidez de sua confissão, da reiteração de atos para acessar os bens e do fato de que não havia qualquer autorização ou instrução para remover os objetos do cartório. A juventude do réu, por sua vez, foi
adequadamente considerada como atenuante na dosimetria da pena
, não sendo bastante, por si só, para excluir o dolo.

Nesse contexto, não se sustenta a alegada fragilidade probatória quanto à autoria delitiva. A soma da confissão do réu, dos relatos das testemunhas oculares e das informações administrativas fornecem lastro probatório robusto e coerente, suficiente para a formação do juízo condenatório, não havendo dúvidas razoáveis a justificar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

1.3. Da dosimetria da pena:

No que concerne à dosimetria da pena, argumenta a defesa que a sentença teria incorrido em equívoco na dosimetria da pena, porquanto: as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seriam integralmente favoráveis, não se justificando a exasperação da pena-base; as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”) e da menoridade relativa (art. 65, I) não teriam sido adequadamente valoradas; (iii) o regime inicial de cumprimento da pena seria mais gravoso do que o necessário, contrariando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A reprimenda imposta ao recorrente em voga restou assim estabelecida:

Por todo o exposto, nas razões supra expendidas,
julgo parcialmente procedente os pedidos
e
condeno

Nalbert Wallacy da Silva Davi
,

como incidente nas sanções previstas pelo art. 312 do CP c/c art. 327 § 1º do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, porém,
absolvo
pelas práticas tipificados nos art. 317 do CP c/c art. 327 § 1º do CP e art. 33 da Lei n, 11.343/2006,

por não haver provas suficientes para condenação ante não ter sido provada a materialidade delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP e
condeno Bruno de Oliveira
como incidente nas sanção prevista pelo art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e
absolvo
pelas práticas nos art. 333do CP e art. 33 da Lei n, 11.343/2006,

por não haver provas suficientes para condenação ante não ter sido provada a materialidade delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Passo à dosagem das penas mediante observância ao disposto pelos arts. 68 e 59 do CP.

No que tange ao crime de peculato.

Quanto ao acusado
Nalbert Wallacy da Silva Davi
:

(a)
culpabilidade:
Trata-se do grau de reprovabilidade do agente na ocasião da prática do crime, o que deve ser punido com pena maior ou menor a depender do seu nível de culpa. Ínsita ao tipo penal;

(b)
antecedentes:
São dados relativos à vida pretérita do acusado no âmbito criminal, apenas constando sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado que não caracterize a agravante de reincidência para que não se ofenda o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF). Não há, pois, registro de maus antecedentes;

(c)
conduta Social:
Diz respeito à conduta do acusado na sociedade, abrange o seu comportamento no trabalho, na vida familiar, na comunidade onde vive, etc. Não há nada que desabone a conduta social do réu;

(d)
personalidade:
É o perfil subjetivo do acusado, nos aspectos moral e psicológico. Analisa-se se o réu tem um perfil voltado para a prática de crimes. Não existe nos autos comprovação de fatos relevantes que façam com que a personalidade do acusado possa pesar desfavoravelmente;

(e)
motivos do crime:
Motivos que levaram o sujeito a cometer o crime. Fatos psíquicos que levam o sujeito a delinquir. Os motivos que levaram o acusado a cometer o delito em questão são aqueles comuns à conduta delituosa praticada;

(f)
circunstâncias do crime:
São aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o local do crime, o modo de execução, tempo do crime. Além da atitude do criminoso durante ou após a conduta criminosa, que tanto pode indicar a insensibilidade ou indiferença quanto o arrependimento. Não há circunstâncias específicas do delito que possam pesar de forma negativa;

(g)
consequências do crime:
São os efeitos danosos do crime, que fogem a área criminal, os efeitos prejudiciais que exacerbam o âmbito da vítima. Não há outras consequências relevantes, além das já previstas no tipo penal;

(h)
comportamento da vítima:
Diz respeito ao modo como a vítima se conduziu antes ou durante a ação criminosa, que muitas vezes pode se constituir em provocação ou estímulo à conduta criminosa, de forma que há de se verificar o grau de colaboração, negligência ou provocação da vítima. No presente caso, inexiste demonstração de qualquer ato da vítima que possa ter provocado ou estimulado a conduta criminosa do condenado.

Presente a atenuante da confissão e a de o agente ser menor de 21 (vinte e um), na data do fato, deve prevalecer o entendimento, inclusive sumulado, de que uma atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Todavia, o presente caso concreto indica a necessidade de aplicação de outro entendimento.

De acordo com o art. 65, III, d, do CP, estabelece que a confissão "sempre" atenua a pena. A Constituição Federal vincula a aplicação da pena ao princípio da individualização. Ressalte-se que não há óbice legal em vigor que impeça de forma expressa à atenuação da pena nesta fase da dosimetria.

Ocorre, todavia, que no caso o acusado confessou o delito e contribuiu para o esclarecimento da autoria, razão pela qual jus à redução da pena. Nesta situação, conforme nos lembra Ricardo Augusto Schmitt, em sua consagrada obra:

O fato de o agente confessar a prática do crime e assim fornecer elementos à sua condenação cria uma situação irreversível, a exigir do juiz sentenciante, que utilizou a confissão para fundamentar a sentença condenatória, que mantenha sua promessa feita, que, repisemos, encontra previsão na própria lei, de que aquela confissão seria uma circunstância de atenuação da sua pena (Sentença Penal Condenatória. 13 ed. Rev. E atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 283).

Conforme apontado, tendo por base as considerações acima expendidas, fixo-lhe a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

Assim, tendo por base as considerações acima expendidas, fixo-lhe a pena- base em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

Por tais razões, em razão da quantidade de pena aplicada e diante dos antecedentes do acusado,
fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena
, na forma do art. 33, § 2º, do CP.

Incabível, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada foi maior de 4 anos e diante da natureza do crime (art. 44, I e III do CP). Em vista que considero ausentes os requisitos para a prisão preventiva, especialmente pelo fato de o acusado ter respondido ao processo em liberdade, além do mais contribuiu para a elucidação dos fatos e ao fato de ele não ter sentença condenatória transita em julgado,
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

Quanto à
pena de multa
, sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em
200 (duzentos) dias-multa
, na razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
, dado ao fato que pouco se apurou sobre as condições financeiras do réu, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato.

O acusado deverá recolher a multa ou requerer o seu pagamento em parcelas mensais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa (arts. 50 e 51 do CP e arts. 164 e seguintes da

Lei de Execução Penal).

No que se refere ao crime do art. da Lei n. 10.826/2003.

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:

(a)
culpabilidade
: ínsita a delitos análogos contra a incolumidade pública;

(b)
antecedentes
: verifico que o réu é primário e portador de bons antecedentes, não deve tal circunstância ser considerada como desfavorável;

(c)
conduta social:
não consta dos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social;

(d)
personalidade:
não há elementos cabais para aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial;

(e)
motivos:
comuns a crimes da mesma natureza;

(f)
circunstâncias:
são as inerentes ao tipo penal;

(g)
consequências:
próprias dos delitos de mesma natureza;

(h)
comportamento da vítima:
no caso a sociedade, não influiu na prática do delito.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, que se apresentam inteiramente favoráveis ao acusado, fixo a pena-base privativa de liberdade em seu mínimo legal,
3 (anos) anos de reclusão
e a pena de multa
em 10 (dez) dias-multa.

Passo à segunda fase de fixação das penas e constato que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (Código Penal, art. 65, III, “d”) e além de ser menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato. Observo que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pela Súmula STJ 231, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase, razão pela qual mantenho, provisoriamente, a pena privativa de liberdade em
3 (três) anos de reclusão
e a pena de multa, pelas mesmas razões, em
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, constato que não existem causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual, torno definitivas as penas fixadas em
3
(
três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Desse modo, condeno o acusado, à pena privativa de liberdade de
3 (três) anos de reclusão
e à pena de multa de
10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista não haver nos autos provas da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Levando em consideração a natureza e o quantitativo da pena privativa de liberdade aplicada, o conjunto das circunstâncias judiciais que é favorável ao réu, e ao fato de ser o acusado primário, estabeleço o
regime aberto
para início de cumprimento da pena (art. 33, caput, § 2º, c e § 3º combinado com art. 59, III, do CP).

Fortes razões expostas, aliadas ao fato de não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, em observância ao disposto no art. 44, caput e § 2º, do CP, por entender ser a medida necessária e suficiente para reprimenda da infração, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em:

(a)
prestação de serviços à comunidade
, em local e condições a serem determinadas quando da audiência admonitória, em sede do feito executivo, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, § 4º, do CP), faculto ao apenado o cumprimento da pena em menor tempo do que o estabelecido para cumprimento da pena privativa de liberdade, desde que não inferior à metade do prazo da condenação;

(b)
pagamento de

prestação pecuniária
em favor de entidade de assistência social, a ser determinada pelo juízo da execução, atento à falta de provas das condições econômicas do réu, fixo o valor da pena em seu mínimo legal, três salário-mínimo.

Substituída a pena, inviável se faz a concessão ao sentenciado dos sursis.

De outra parte, tendo em consideração que o acusado respondeu a todo o processo em liberdade, o regime inicial de cumprimento estabelecido para a pena privativa de liberdade, a concessão de sua substituição por penas restritivas de direitos e o fato de ser o acusado primário,
reconheço-lhe o direito de recorrer da sentença em liberdade
.

Conclui-se, portanto, que por se tratar de concurso material, as penas devem ser somadas, tendo em vista que há duas ações: apropriar-se e, depois vender, com ofensa a bens jurídicos distintos: o peculato preservar o patrimônio público e a probidade administrativa e, o porte ilegal de arma de fogo, a incolumidade pública, como prevê o art. 69, caput, do CP. Estabeleço a
penal final
em
11 (onze) anos e 210 (duzentos e dez) dias-multa
.”
(grifei)

Ao examinar a dosimetria da pena fixada na sentença, observa-se que, para o
crime de peculato
(art. 312 c/c art. 327, §1º, do CP), a pena-base foi fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, acima do mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão
. No entanto, ao fundamentar essa exasperação, o juízo sentenciante expressamente reconheceu que
TODAS
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu
.

No caso, não foi apontado qualquer fator concreto apto a justificar a majoração da pena-base além do mínimo legal, tampouco houve fundamentação individualizada para fixação de 200 (duzentos) dias-multa, o que contraria os princípios da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e da individualização da pena.
O aumento injustificado da pena-base sem amparo nas circunstâncias judiciais revela evidente excesso punitivo e configura nulidade parcial da dosimetria.

Ademais, embora a sentença tenha reconhecido as atenuantes legais da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, III, "d" e I, do CP), não houve
qualquer redução concreta da pena em razão dessas atenuantes
, sob o argumento de que não poderiam reduzi-la abaixo do mínimo legal. Ocorre que, no caso concreto, a pena
já havia sido fixada acima do mínimo legal de forma indevida
, razão pela qual as atenuantes deveriam, no mínimo, justificar o retorno ao patamar legal mínimo, o que não foi efetuado.

Em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/2003), a sentença fixou a pena-base em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, também acima do mínimo legal de 2 (dois) anos, sem apresentar justificativa concreta para a elevação. Novamente, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o que exige a fixação da pena no mínimo legal.

Outro equívoco relevante refere-se ao
regime inicial de cumprimento da pena
, fixado de forma autônoma para cada crime, como se fossem penas isoladas. Tratando-se de concurso material, com penas de reclusão e soma total superior a 4 (quatro) anos, o regime inicial deveria ter sido definido com base na
pena total somada
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 69, todos do Código Penal. Da mesma forma, a análise acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também deveria considerar a
pena unificada
, e não de forma individualizada.

Passo à
NOVA DOSIMETRIA DA PENA
imposta ao apelante
NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI
:

A) Crime de Peculato (art. 312 c/c art. 327, §1º, do Código Penal):

A pena cominada ao tipo penal é de
02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa
. Como reconhecido na sentença,
todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao réu
. Dessa forma,
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase,
devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, III, "d" e I, do CP)
, em que pese não seja possível, segundo a Súmula 231 do STJ, reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Assim,
fixa-se a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição de pena
, razão pela qual
a pena definitiva pelo crime de peculato resta estabelecida em de
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

B) Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003):

A pena prevista é de
02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa
. Conforme expressamente reconhecido na sentença,
as circunstâncias judiciais são
inteiramente
favoráveis ao réu
, razão pela qual a
pena-base deve ser fixada no mínimo legal: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea. Todavia, nos termos da súmula 231 do STJ, essa atenuante
não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Na terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição de pena
.

Portanto, a
pena definitiva pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 deve ser fixada em
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

C) Concurso Material (art. 69 do Código Penal):

Tratando-se de concurso material entre os crimes de peculato e de porte ilegal de arma de fogo, as penas devem ser
somadas
.

Nesses termos, a
pena definitiva de NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI resta definida concretamente em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
,
na razão de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Considerando que a pena total é de 4 (quatro) anos, que
as circunstâncias judiciais são favoráveis
, que o réu é
primário
,
confessou
os delitos e tinha
menos de 21 anos na data do fato
, impõe-se a fixação do
regime inicial ABERTO
(art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

Além disso, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade
deve ser substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas na execução penal, observando-se o juízo da execução quanto à adequação e condições pessoais do réu.

2. Do recurso interposto por
BRUNO DE OLIVEIRA
. Da dosimetria da pena:

Em razões de recurso impugna a defesa de Bruno de Oliveira majoração da pena-base, sob a tese de ausência de fundamentação concreta nos vetores do art. 59 do CP, além de
bis in idem
pela utilização simultânea dos antecedentes como circunstância judicial e agravante de reincidência. Aduz que a confissão espontânea, embora reconhecida, não teve impacto efetivo na pena, e requer sua compensação com a reincidência. Clama, ainda, pela fixação do regime aberto, diante das circunstâncias favoráveis e da ausência de violência, ou, alternativamente, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

A dosimetria da pena imposta o recorrente restou assim firmada:

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:

(a) culpabilidade: ínsita a delitos análogos contra a incolumidade pública;

(b) antecedentes criminais: verifico que o réu possui condenação com trânsito em julgado.

(c) conduta social: não consta dos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social;

(d) personalidade: há elementos cabais para aferir a conduta social do réu, notadamente ante os antecedentes criminais do réu.

(e) motivos: comuns a crimes da mesma natureza;

(f) circunstâncias: são as inerentes ao tipo penal;

(g) consequências: próprias dos delitos de mesma natureza. (h) comportamento da vítima: no caso a sociedade, não influiu na prática do delito.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, que se apresentam inteiramente favoráveis ao acusado, fixo a pena-base privativa de liberdade em
seu mínimo legal, 3 (anos) anos e 2 (meses) de reclusão e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa
.

Passo à segunda fase de fixação das penas e constato que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (Código Penal, art. 65, III, “d”). Observo que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pela Súmula STJ 231, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase, razão pela qual mantenho, provisoriamente, a pena privativa de liberdade em 3 (anos) anos e 2 (dois) meses de reclusão e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

Com fulcro nos arts. 61, 65 do CPP, tem-se que o acusado possui condenação criminal transitada em julgado, de acordo com os antecedentes criminais.

O acusado não faz jus à causa de diminuição do artigo 33, § 4º, uma vez que é reincidente e possui maus antecedentes. Ressalto que a utilização de reincidência como circunstância agravante e como condição apta a afastar a presente minorante não configura bis in idem.

Dessa maneira, utilizada a condenação como maus antecedentes, utilizo outra como circunstância agravante da reincidência, conforme o art. art. 61, I, do CP, dado a isso aumento a pena-base, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Deixo de aplicar a detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), pois matéria afeita ao juízo de execução penal. Ocorre que o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo juízo das execuções Penais (art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84).

Porém, já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal.

Por tais razões, em razão da quantidade de pena aplicada e diante da reincidência e maus antecedentes do acusado, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, do CP.

Incabível, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada foi maior de 4 anos e diante da natureza do crime. Além disso, descabido, a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena, maus antecedentes e reincidência (art. 77 do CP).

No que tange à pena de multa, sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, dado ao fato que pouco se apurou sobre as condições financeiras do réu, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato.”
(grifei)

A sentença proferida contra BRUNO DE OLIVEIRA, no tocante à dosimetria da pena, exige sua reformulação para adequação aos critérios normativos e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No exame da primeira fase da dosimetria, o julgador reconhece como desfavoráveis os
antecedentes criminais
, diante da existência de condenação transitada em julgado, e a
personalidade do réu
, com base nos mesmos elementos, o que configura
indevida duplicidade de valoração
.

Ademais, como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1077
, “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".
A valoração da personalidade, portanto, carece de base autônoma e concreta, devendo ser desconsiderada.

Noutra senda, revela-se legítima a consideração de antecedentes criminais desfavoráveis e da reincidência do réu, à luz do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Conforme se extrai da folha de antecedentes e das informações processuais extraídas dos sistemas SEEU e LIBRA, a condenação imposta no processo nº 0001454-30.2009.814.0501 transitou em julgado em 05/11/2015, tendo a pena sido extinta apenas em 11/05/2020, sendo o efetivo cumprimento registrado em 26/10/2019. Considerando que o delito ora julgado foi cometido em 20/12/2021, é certo que não transcorreu o interregno quinquenal exigido para descaracterização da reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP. De igual modo, a condenação constante do processo nº 0002066-50.2014.8.14.0501, com pena cumprida em 19/12/2017, também se insere no período depurador, podendo ser legitimamente considerada como antecedente negativo. Assim, diante da existência de múltiplas condenações com trânsito em julgado, é perfeitamente admissível que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, e outra na segunda fase, como agravante da reincidência, sem configurar
bis in idem
. Precedentes do Tribunal Superior confirmam
“a possibilidade de majoração da pena com fundamento nos maus antecedentes e na reincidência, desde que decorram de condenações definitivas diversas, sem que isso viole o princípio da individualização da pena”
. (STJ, REsp n. 2.119.617/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Oportuno mencionar que, na segunda fase da dosimetria, a sentença reconhece a confissão espontânea, mas não promove qualquer alteração na pena, sustentando erroneamente a impossibilidade de sua aplicação prática em virtude da incidência da Súmula 231 do STJ. Ocorre que, nos casos de reincidência, a jurisprudência pacífica da Terceira Seção do STJ autoriza expressamente a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea, conforme decidido no REsp 1.341.370/MT, razão pela qual a ausência de redução da pena nessa fase também constitui erro material.

Assim, passa-se à

NOVA DOSIMETRIA
.

Considerando que a pena cominada ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, e reconhecida a existência de maus antecedentes, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em patamar proporcional à única circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, compensam-se a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva permanece em
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
na razão de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Diante da reincidência específica do réu BRUNO DE OLIVEIRA, restam afastadas tanto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quanto a fixação de regime inicial mais brando. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, a substituição por pena restritiva é vedada quando o réu for reincidente em crime doloso, como no presente caso. Ademais, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do mesmo diploma legal, o regime semiaberto

impõe-se como regime inicial obrigatório quando a pena for superior a quatro anos, mas não exceder oito, e o agente for reincidente.

Assim, considerando a pena fixada e a condição pessoal do réu, não há margem para a adoção do regime aberto, tampouco para a concessão de benefícios penais substitutivos, pelo que, determino-lhe o cumprimento da pena no regime inicial
semiaberto
.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
, e
lhes dou parcial provimento
, a fim de redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes, nos seguintes termos:

-
NALBERT WALLACY DA SILVA DAVI, a 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime aberto, e 20 (VINTE) DIAS-MULTA
, na razão de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, com substituição da
pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas na execução penal, observando-se o juízo da execução quanto à adequação e condições pessoais do réu; e,

- BRUNO DE OLIVEIRA, a 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, e 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
na razão de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Mantenho a decisão recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025